Tribunal: TJBA
Processo: 8134559-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134559-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITALO SANTOS CARVALHO VIANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes; e (ii) saber se a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelada apresentou documentos que comprovam a existência de relação jurídica, consubstanciada em telas de sistema que demonstram a contratação de conta fatura, incluindo histórico de uso do serviço e faturas vencidas e não pagas, além da quitação de algumas faturas, o que enfraquece a alegação de fraude.

4. A prestação de serviços de telefonia pode ser aperfeiçoada por solicitação verbal ou meios eletrônicos, sendo contrassenso exigir instrumento contratual físico. O próprio Apelante admitiu ter interesse em contratar os serviços da Ré.

5. Comprovada a validade da contratação e o inadimplemento, devida se mostra a negativação, por ser prerrogativa do credor tal procedimento, não se podendo imputar conduta ilegal ou ilícita à parte ré, uma vez que agiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, APC nº 1003548-15.2020.8.26.0196, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8134559-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ITALO SANTOS CARVALHO VIANA e como apelada OI MOVEL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
nos termos do voto da Relatora.